Tribunal: TJMT
Processo: 1020815-23.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020815-23.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), JOAO OLIVEIRA ROCHA - CPF: 329.507.561-15 (AGRAVADO), DANIELA CRISTINA DA SILVA CAMPOS PREZA - CPF: 963.335.021-20 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS
– CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – SUSPENSÃO DA COBRANÇA – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC DEMONSTRADOS –
MULTA ASTREINTE – ALEGAÇÃO DE VALOR DESPROPORCIONAL E PRAZO EXÍGUO – DESCABIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito acautelado associado ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o que restou observado no caso concreto.

A aplicação da
astreinte
, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537,
caput
, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação.

Assim, uma vez obedecidos os primados da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção do valor fixado pelo Juízo
a quo
, bem como do seu prazo para cumprimento, é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1020815-23.2020.8.11.0000

AGRAVANTES:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVADO:

JOÃO OLIVEIRA ROCHA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Yale Sabo Mendes
, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Desconstituição de Dívida c/c Reparação por Danos Morais n. 1032549-42.2020.8.11.0041, ajuizada por
JOÃO OLIVEIRA ROCHA
, que deferiu a tutela de urgência vindicada
“para DETERMINAR aos Réus BANCO SANTANDER S.A. e AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO que promovam os atos necessários para a SUSPENSÃO de cobrança judicial ou extrajudicial que exija o cumprimento das obrigações assumidas pelo Autor no contrato de financiamento nº 20029767550, se ABSTENDO de anotar informação negativa e/ou restritiva de crédito, com EXCLUSÃO no prazo de 48h (quarenta e oito horas) a anotação eventualmente lançada, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (um mil reais) pelo descumprimento desta ordem, sem prejuízo das sanções penais e cíveis cabíveis”
(sic).

Em suas razões recursais, o agravante defende que
“a decisão ora atacada apresenta flagrante violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório”
(sic) e, além disso, alega que ela não está devidamente fundamentada, revelando-se contrária à razoabilidade, proporcionalidade e aos fatos.

Ressalta que não houve o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da medida pelo togado de primeiro grau, e diz que o agravado tinha conhecimento da modalidade de contrato firmada.

Alega que
“o indeferimento do pedido formulado pela agravante levará a uma produção deficitária de provas e violadora do direito constitucional da ampla defesa. Em contrapartida, a suspensão da decisão singular em nada prejudicaria o processo, visto que seu prosseguimento seguiria posteriormente a decisão do presente recurso, seu trâmite natural sem a possibilidade de nulidade de determinados atos processuais”
(sic).

Além disso, assegura que a multa cominatória fixada como meio coercitivo ao cumprimento da determinação fora imposta sem a observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e que o valor arbitrado se mostra excessivamente oneroso e pode causar à parte agravada enriquecimento ilícito.

Sustenta, ainda, que o prazo concedido para o cumprimento da obrigação é exíguo, sugestivo ao dano irreparável ou de difícil reparação.

Com base nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para cassar a decisão agravada, bem como para que seja determinada a redução da multa arbitrada.

O efeito suspensivo foi
indeferido
por esta Relatora, em 19/10/2020 (Id. 62426992).

O agravado ofertou contraminuta no Id. 63669492, pelo desprovimento do recurso.

O preparo foi recolhido, conforme se comprova no Id. 60858463/60885464.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como visto, o agravante pretende obstar os efeitos da decisão que deferiu a tutela de urgência, onde foi determinada a suspensão da cobrança do valor em litígio, estabelecendo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o seu cumprimento, inclusive para excluir dos órgãos de proteção ao crédito eventual anotação lançada, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Pois bem. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Extrai-se dos autos que, ao propor a ação de origem, o agravado alegou que é cliente das agravantes através de relação de consumo, com Contrato de Financiamento de Veículo n.º 20029767550, espécie CDC/PF, de um automóvel Tiggo Cherry, Placa QCW 7880, adquirido em 48 (quarenta e oito) vezes mensais de R$1.019,46 (mil, dezenove reais e quarenta e seis centavos) e que nunca ficou inadimplente, inclusive fez acordo e quitou o restante do débito de uma só vez. Mas, depois disso, as requeridas/agravantes, sem dar a quitação, vêm realizando diversas cobranças indevidas, alegando inadimplemento contratual.

Em face disso, requereu à título de tutela de urgência a suspensão das cobranças indevidas, onde o magistrado de primeiro grau assim se pronunciou,
in litteris
:

“(...) Admitida a inicial, consigno que, o deferimento da tutela provisória de urgência exige a presença dos requisitos enumerados no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: (a) a probabilidade do direito alegado pela parte autora e (b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A tutela de urgência de natureza antecipada, ainda, deve ser passível de reversão, nos termos do art. 300, §3º, do Código de Processo Civil.

A par disso, tenho que os documentos que alicerçam a exordial dão conta, nesse momento processual de cognição sumária, da probabilidade do direito do direito do Autor, consubstanciado no
boleto emitido pela 2ª Requerida com expressa informação quanto a quitação integral do contrato firmado pelo Autor, sem qualquer resquício de dúvida capaz de viciar o documento
.

Notória a riqueza de detalhes que individualizam a relação contratual assumida entre o Autor e o 1º Réu, sendo evidenciado inclusive nas buscas públicas deste juízo a ligação indissociável dos Réus na prestação do serviço aos consumidores, sendo inequívoca a aparência solidária fundida na parte Ré, responsabilizadas em conjunto no artigo 6º do CDC, especialmente o direito à segurança, informação clara e conhecimento prévio das condições assumidas em qualquer relação de consumo, principalmente aquelas onerosas.

Da mesma forma,
o pagamento corroborado pelo Requerente com o comprovante emitido por instituição financeira, que refletiu os dados de identificação do boleto emitido pela 2ª Ré para o pagamento integral do contrato, asseguram a verossimilhança declinada na exordial, viabilizando a concessão parcial da tutela provisória para suspender a exigibilidade do débito oriundo do contrato de financiamento firmado pelo Autor
.

No âmbito do perigo do dano, está amparado na violação à intimidade e ao emocional do consumidor que antecipa a quitação de vultoso contrato, que continua sendo alvo de cobrança constritiva indevida, aquilatado o risco de negativação e restrição negativa sobre os dados do Requerente, como simples efeito do próprio débito, portanto presente o perigo de dano irreparável se mantidas as condutas dos Réus até o deslinde do feito
.”
(sem destaques no original) (Id. 60624986 – fls. 107/111).

Da análise da situação concreta, verifica-se que a decisão agravada merece ser mantida uma vez que
está devidamente fundamentada nos documentos apresentados com a inicial, os quais demonstram a verossimilhança das alegações do autor.

A probabilidade do direito restou evidenciada, visto que o agravado apresentou documentos consistentes, quais sejam,
o

boleto emitido pela 2ª requerida com expressa informação quanto a quitação integral do contrato firmado pelo autor, sem qualquer resquício de dúvida capaz de viciar o documento
.

Da mesma forma, o
perigo de dano se consubstancia na cobrança de contrato devidamente quitado, mas que continua sendo alvo de demanda constritiva indevida, com risco de inscrição e restrição junto aos órgãos de proteção ao crédito
.

Aliado a isso, importante registrar que
somente após a instrução probatória poderá se aferir com plena convicção que,
na eventualidade de não ser verdadeira a pretensão deduzida pelo agravado e consequente improcedência dos pedidos, não haverá grandes transtornos para os agravantes, que poderão cobrar o valor devido acrescido de seus consectários legais
.

Quanto a insurgência acerca da multa cominatória, cumpre dizer que a imposição de
astreintes
tem por finalidade coagir determinada parte a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, não tendo por objetivo o seu pagamento, mas o cumprimento da obrigação.

Desse modo, a exclusão da multa, nesta fase processual, é inadequada, porque ela constitui instrumento colocado à disposição do Magistrado com a finalidade de compelir o cumprimento da ordem judicial.

A propósito, este Sodalício não destoa do entendimento acima mensurado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – SUPOSTO DÉBITO ADVINDO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO – PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERICULUM IN MORA CONFIGURADOS – IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA PELO DESCUMPRIMENTO – MULTA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – DECISÃO SINGULAR MANTIDA –RECURSO IMPROVIDO. Estando presente os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC/2015, qual seja, a probabilidade do direito alegado pelo autor e o perigo de dano decorrente da manutenção do seu nome em cadastro restritivo de crédito, o deferimento da tutela de urgência é medida que se impõe.
A imposição de astreintes
constitui meio de coerção para cumprimento de ordem judicial e pode ser fixada pelo juiz para garantir a efetivação da tutela.
Se a multa fixada encontra-se dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não há falar em redução das astreintes.
”

(RAI 1006958­12.2017.8.11.0000 – DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS MONETARIAMENTE ATUALIZADOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – LEGITIMIDADE PASSIVA - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO – CONSERTO
DE VEÍCULO – DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA – ART. 300 DO CPC – REQUISITOS PRESENTES – ASTREINTE QUE ATENDE À SUA FINALIDADE – MANUTENÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.A apreciação da legitimidade de parte pelo Tribunal, apesar de ser matéria de ordem pública, passível de conhecimento em qualquer fase do processo, configura supressão de instância quando a análise não foi realizada pelo juízo de origem. Demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência deve ser concedida.
A multa cominatória tem a finalidade de compelir a parte ao cumprimento da obrigação.
Não o fazendo, o valor arbitrado fica sujeito a posterior alteração, caso se revele insuficiente ou excessivo.”
(RAI 1000029­89.2019.8.11.0000 – DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/02/2019, Publicado no DJE 06/02/2019)

Ademais, ainda que assim não fosse, não haveria quaisquer motivos para limitar a multa fixada, pois o julgador pode, inclusive de ofício, revisar o valor, caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo, sem levar em consideração que sua incidência apenas ocorrerá em caso de efetivo descumprimento da medida, pelo que deve ser mantida em sua integralidade, inclusive, no que tange ao prazo para o atendimento, visto encontrar-se em consonância com firme orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – DEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – AUTORIZAÇÃO PARA TRATAMENTO NEUROCIRÚRGICO – DEMORA NA LIBERAÇÃO PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE EVIDENCIADA – PACIENTE INTERNADO DIAGNOSTICADO COM NEOPLASIA MALIGNA DO ENCÉFALO – RISCO DE DÉFICIT NEUROLÓGICO –
MULTA COMINATÓRIA – ALEGAÇÃO DE VALOR DESPROPORCIONAL E PRAZO EXÍGUO – DESCABIMENTO
– RECURSO DESPROVIDO. Demonstrado que a operadora do plano de saúde demorou 14 (quatorze) dias para autorizar tratamento neurocirúrgico indicado – devido a lesão expansiva perietal esquerda, extra facial com efeito de massa/desvio com acometimento meníngeo, há de ser mantida a decisão que concedeu a tutela de urgência, mormente ao se levar em consideração tratar-se o beneficiário de paciente internado diagnosticado com Neoplasia Malígna Encéfalo com risco de déficit neurológico.
Fixada em valor e prazo razoável para as circunstâncias do caso concreto, há de ser mantida a astreinte, cuja incidência somente ocorrerá com o descumprimento da determinação judicial.
”
(N.U 1002501-29.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 28/05/2020)

Logo, a manutenção da decisão de primeiro que deferiu, em sede de antecipação de tutela de urgência, a suspensão
de cobrança judicial ou extrajudicial que exija o cumprimento das obrigações assumidas pelo autor no contrato de financiamento nº 20029767550, é medida que se impõe
.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020